Tribunal: TJPA
Processo: 0801248-02.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801248-02.2023.8.14.0032

APELANTE: WELLINTON NASCIMENTO MEIRELES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR ILICITUDE. BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADORAS DA DILIGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XI, DA CF/88. REJEIÇÃO. 2. ALEGAÇÃO DE TORTURA E ABUSO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. 3. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS E TESTEMUNHAS. VALOR PROBATÓRIO. 4. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Wellinton Nascimento Meireles contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado (reincidência) e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Preliminarmente, nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e violação de domicílio, alegação de provas ilícitas e ocorrência de tortura e abuso de autoridade.

3. No mérito, pedido de absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP).

4. Subsidiariamente, pleito de redução da pena e fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As diligências policiais realizadas foram baseadas em investigações prévias da inteligência policial e na confissão de corréu flagrado portando drogas, configurando flagrante delito e justificando a entrada no domicílio do réu sem mandado judicial, em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada do STF e do STJ. Não há vício de ilicitude ou nulidade das provas obtidas.

6. A alegação de tortura e abuso de autoridade não encontra respaldo probatório nos autos, inexistindo elementos que indiquem violação da integridade física ou psicológica do réu.

7. A materialidade e a autoria do crime restaram demonstradas pelo auto de exibição e apreensão, pelos laudos periciais de constatação e análise definitiva das substâncias ilícitas (cocaína e maconha) e pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais que participaram da diligência, corroborados pelas circunstâncias fáticas e pelos relatos consistentes.

8. Os depoimentos de policiais são considerados meio de prova idôneo, especialmente quando harmônicos com os demais elementos probatórios, como ocorre no caso em tela.

9. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (art. 42 da Lei nº 11.343/2006) e a reincidência do réu. O regime inicial fechado é compatível com a gravidade do delito e com a reincidência, nos termos do art. 33, §2º, "b", do CP.

10. Não há motivos para modificação da pena-base ou do regime de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: “1. A entrada no domicílio sem mandado judicial é lícita nos casos de flagrante delito devidamente justificado por fundadas razões, corroboradas por elementos fáticos e probatórios. 2. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, especialmente em crimes de tráfico de drogas, desde que corroborado por outros elementos probatórios. 3. A quantidade e a natureza da droga, aliadas à reincidência, justificam a fixação da pena acima do mínimo legal e o regime inicial fechado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 386, VII; CP, art. 33, §2º, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.447.939/SP, relatora Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/8/2023; STJ, AgRg no HC n. 941.454/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1/10/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e encerrada aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

WELLINTON NASCIMENTO MEIRELES
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Monte Alegre/PA (ID 21626461), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência), e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 21626226) que no 31 de julho de 2023, durante a tarde, o apelante em epígrafe, na companhia do corréu Ezequiel Viegas Esquerdo, foram presos em flagrante por envolvimento com tráfico de drogas. Ezequiel foi encontrado portando 23g de cocaína em sua roupa íntima, além de R$517,00. Ele afirmou que havia recebido os entorpecentes de Wellinton, conhecido como “Xanana”, indicando sua residência como local da origem das drogas.

Descreve que a polícia, com base em informações do serviço de inteligência, dirigiu-se à casa de Wellinton. Durante a abordagem, ele tentou fugir, mas foi contido. No local, foram encontradas 44,8g de cocaína em um recipiente, 209,1g de maconha em papelotes escondidos em um terreno próximo, além de instrumentos para preparo e venda de drogas, como balança de precisão, joias e dinheiro.

Em
razões recursais
(ID 21626494), sustenta a defesa, em sede preliminar, que a condenação do réu foi fundamentada em provas ilícitas. Assevera que a abordagem policial que originou a busca pessoal e a apreensão de drogas não observou os requisitos legais exigidos, sendo baseada apenas em denúncias anônimas e em suposições subjetivas por parte dos agentes, sem elementos concretos que justificassem a diligência.

Aduz, ademais que, além da busca pessoal, a entrada no domicílio do réu ocorreu sem mandado judicial ou flagrante delito, violando o princípio da inviolabilidade domiciliar. Argumenta-se que as provas obtidas a partir dessa violação estão contaminadas, devendo ser consideradas nulas de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Ainda no âmbito preliminar, sustenta as teses de tortura e de abuso de autoridade, ao afirmar que o réu foi submetido a práticas violentas e coercitivas durante a abordagem, comprometendo a lisura dos depoimentos e das provas colhidas.

Nesse cenário, a defesa pleiteia a nulidade de todas as provas obtidas e derivadas das violações apontadas e, consequentemente, a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas válidas para embasar a condenação. Subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, requer-se a redução da pena para o mínimo legal, o afastamento de qualificadoras e a aplicação do regime inicial aberto, visando uma sanção mais proporcional e justa ao caso concreto.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 21626498), pronuncia-se o Ministério Público de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.

PRELIMINARES:

1.2. Nulidade. Ilicitude da prova. Busca Pessoal. Violação de domicílio:

Sustenta a defesa, em sede preliminar, que a condenação do réu foi fundamentada em provas ilícitas. Assevera que a abordagem policial que originou a busca pessoal e a apreensão de drogas não observou os requisitos legais exigidos, sendo baseada apenas em denúncias anônimas e em suposições subjetivas por parte dos agentes, sem elementos concretos que justificassem a diligência.

Aduz, ademais que, além da busca pessoal, a entrada no domicílio do réu ocorreu sem mandado judicial ou flagrante delito, violando o princípio da inviolabilidade domiciliar. Argumenta-se que as provas obtidas a partir dessa violação estão contaminadas, devendo ser consideradas nulas de acordo com a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Conforme consta nos depoimentos dos policiais militares
Patrick dos Santos Souza Campos
,
Luís Paulo Aranha da Silva
e
Jorge Anderson Costa da Silva
, foi realizada uma operação policial com base em informações fornecidas pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, que monitorava a residência de
Wellinton
, conhecido como "Xananã", por denúncias reiteradas de tráfico de drogas. A investigação apontava intensa movimentação de usuários no local, corroborada pelo relatório de inteligência policial anexado aos autos.

No momento da abordagem, Ezequiel foi flagrado com 23g de maconha tipo “Skank” e R$517,00, confessando de imediato que havia adquirido os entorpecentes com
Wellinton
e indicando a localização exata da residência deste. O flagrante do crime, caracterizado pela posse de entorpecentes por Ezequiel, aliada às informações prévias da inteligência policial e à confissão do acusado, configuram
fundadas razões
que justificaram tanto a abordagem quanto a subsequente entrada no domicílio do réu
Wellinton
.

A jurisprudência é clara ao admitir a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial nos casos de flagrante delito, desde que fundamentada em indícios objetivos, devidamente justificados a posteriori. No caso concreto, a abordagem e a entrada no domicílio estão amplamente respaldadas nos elementos fáticos e nas diligências anteriores.

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DA GENITORA DO PACIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, o trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

2. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência.

Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

3. No caso, os policiais verificaram a situação de flagrante delito antes mesmo de entrar na casa do paciente. De fato, os agentes, após receberem denúncia de que uma adolescente havia entrado com duas malas de drogas em uma pensão. Diante disso, com a autorização do dono do estabelecimento, foram até o quarto indicado, bateram na porta e, ao serem atendidos, visualizaram as malas mencionadas na denúncia e sentiram o forte cheiro de maconha. Nesse cenário, não há ilegalidade na busca e apreensão realizada no local, a qual resultou na apreensão de 8,3 kg de maconha.

4. Ato contínuo, com as informações robustas e específicas, fornecidas pela adolescente acerca da ocorrência de crime permanente no imóvel do paciente, foi realizada a busca domiciliar no endereço indicado.

Dessa forma, considerando a prévia apreensão de entorpecentes e a delação da adolescente é possível concluir pela ausência de arbitrariedade na diligência policial, resultado na coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante e apreensão das drogas ? 1,28 kg de maconha, 269,15 g de cocaína e 248,78 g de crack.

5. Ademais, a Corte local consignou que a entrada no domicílio do paciente teria sido franqueada por sua genitora, de modo que, para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir que o consentimento não restou livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 941.454/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.)”

Há de se pontuar, ainda, que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

Nesse sentido, inclusive, transcrevo decisões recentes do Pretório Excelso, confira-se:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADO. CRIME PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STF, HC 239272 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 30-04-2024 PUBLIC 02-05-2024)”

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (STF, Recurso Extraordinário 1.447.939/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgado em 16/08/2023).”

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Nesses termos,
rejeito a preliminar
sustentada.

1.2. Da aventada prática de tortura. Ilicitude da provas:

Ainda no âmbito preliminar, sustenta a defesa as teses de tortura e de abuso de autoridade, ao afirmar que o réu foi submetido a práticas violentas e coercitivas durante a abordagem, comprometendo a lisura dos depoimentos e das provas colhidas.

Sem razão, todavia.

Na hipótese, após cuidadoso exame do conjunto probatório e da narrativa apresentada, constata-se que o réu, em todos os momentos em que se manifestou – seja na delegacia, na audiência de custódia ou em juízo –,
negou a prática do crime.
Na seara investigativa, nega a propriedade da droga, já em juízo, aduz que ela seria destinada ao seu consumo individual, dada sua condição de usuário.

Portanto, não há elementos nos autos que indiquem que o réu confessou o delito ou foi compelido a revelar o esconderijo dos materiais apreendidos em decorrência da ação abusiva dos policiais. A dinâmica apresentada pelos agentes de segurança, corroborada pelos elementos de prova juntados, evidencia que a apreensão dos materiais ilícitos decorreu de investigação prévia e independente.

Assim, ainda que se reconheça a gravidade da alegação de violência policial, a qual não deve ser ignorada e, em situações comprovadas, exige a devida apuração na seara administrativa e penal, tal fato não é suficiente, neste caso, para macular a prova produzida. A garantia constitucional da inadmissibilidade de provas ilícitas destina-se a assegurar que a produção de elementos probatórios não viole direitos fundamentais, sendo imprescindível demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta abusiva e a obtenção das provas. Este nexo não se verifica nos presentes autos.

Dessa forma, não há que se acolher a tese de ilicitude das provas obtidas. A apuração de eventual conduta abusiva dos agentes deve seguir os trâmites próprios, sem repercussão direta na validade das provas regularmente obtidas e que sustentam a denúncia.

Nesta senda de raciocínio:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II E § 2º - A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICAIS E SUA DESCONSIDERAÇÃO EM RAZÃO DA PRÁTICA POR ESTES DE TORTURA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O APELANTE TENHA SIDO TORTURADO, SENDO A LESÃO QUE APRESENTA RESULTANTE DA AÇÃO POLICIAL PARA IMPEDIR SUA FUGA.
ADEMAIS, A PROVA ILÍCITA, CASO EXISTENTE, SERIA RECONHECIDA E DESENTRANHADA DOS AUTOS, MAS NÃO ANULARIA O PROCESSO, PRINCIPALMENTE NO CASO DOS AUTOS, EM QUE A CONDENAÇÃO SE DEU COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ALÉM DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS
. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO: IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRENDERAM O APELANTE EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS QUE SE MOSTRAM HARMÔNICOS E COESOS E CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. APELANTE QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. (...) (TJE/PA, 7565099, 7565099, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)”

Desse modo, rejeito a preliminar aventada.

2.
MÉRITO
.

2.1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas. Art. 386, inciso VII, do CPPB:

Na espécie, a materialidade do delito resta claramente demonstrada nos autos pelos seguintes documentos:
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 21626151, pág. 3);
Laudo Provisório de Constatação de Entorpecentes com fotografia
(ID 21626151, pág. 4); e,
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2023.04.000712-QUI
(ID 21626219), que assim atesta:

“2 - DO MATERIAL:

2.1 - Trata-se de 01 (um) pote plástico transparente, sem tampa, contendo pedaços de substância, na forma petrificada, amarelada, pesando com embalagem 44,93g (quarenta e quatro gramas e novecentos e trinta miligramas) (Anexo 01).

2.2 - Trata-se de 10 (dez) porções, acondicionadas em saco plástico transparentes, contendo erva, pesando 218,0g (duzentos e dezoito gramas); o material em questão é constituído de restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração verde castanho (Anexo 02).

(...)

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por ‘COCAINA’ nas substâncias descritas no subitem ‘2.1’, e POSITIVO para a substância Delta9- THC (Delta 9Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L.”, vulgarmente conhecida por ‘MACONHA’ nos materiais descritos no subitem ‘2.2’.”

A autoria do delito encontra-se devidamente comprovada pelos depoimentos das testemunhas, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, em perfeita consonância com as demais provas do processo.

Os policiais que participaram da operação forneceram relatos firmes e detalhados sobre a abordagem e a dinâmica dos fatos, demonstrando a atuação conjunta de Wellinton e Ezequiel na prática delitiva.

O policial
Luís Paulo Aranha da Silva
informou que, no dia dos fatos, a equipe policial foi acionada pelo serviço de inteligência para abordar dois indivíduos em uma motocicleta que haviam saído da residência de
Wellinton
, apontada como ponto de tráfico de drogas. Durante a abordagem,
Ezequiel
foi encontrado com drogas em sua posse e indicou o local onde havia adquirido os entorpecentes: a casa de
Wellinton
. O depoente ainda relatou que, ao chegarem à residência indicada,
Wellinton
tentou empreender fuga, sendo necessário uso moderado da força para contê-lo.

O policial
Patrick dos Santos Souza Campos
corroborou esses fatos, ressaltando que o monitoramento prévio realizado pela inteligência policial já indicava que a residência de
Wellinton
era utilizada para o tráfico. Ele confirmou a apreensão de substâncias ilícitas na casa, bem como o relato de
Ezequiel
, que admitiu ter adquirido a droga no local.

Por sua vez, o policial
Jorge Anderson Costa da Silva
reforçou que as ações policiais estavam baseadas em denúncias confirmadas por monitoramento, que apontavam intensa movimentação de usuários na residência de
Wellinton
. Ele destacou que o flagrante de
Ezequiel
, portando drogas e dinheiro, deu suporte imediato à diligência na casa, onde foram encontrados outros entorpecentes e materiais ligados ao tráfico.

Em seu interrogatório judicial,
Wellinton

Nascimento Meireles
negou a prática do tráfico, alegando ser apenas usuário de drogas. Declarou que os entorpecentes apreendidos na sua residência não lhe pertenciam e que foi vítima de agressões e tortura por parte dos policiais, que teriam forjado a apreensão.

Entretanto, a versão apresentada pelo réu é isolada e desprovida de qualquer suporte probatório. A negativa de autoria não se sustenta diante dos depoimentos firmes e coesos das testemunhas, que confirmaram o envolvimento direto de
Wellinton
com o tráfico de drogas, corroborado pela apreensão dos materiais ilícitos na sua residência.

O réu também confessou, durante o interrogatório, responder a outros processos criminais por tráfico e lesão corporal, fato que reforça o histórico de envolvimento com atividades ilícitas. Sua alegação de que os policiais agiram com parcialidade não encontra respaldo nos autos, sendo insuficiente para afastar a presunção de veracidade dos depoimentos prestados por agentes públicos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para embasar condenações, especialmente em crimes de tráfico de drogas, desde que coerentes com os demais elementos probatórios, como no caso dos autos.

No tocante ao tráfico de drogas, cumpre salientar que se trata de crime de natureza permanente, sendo suficiente a prática de qualquer dos verbos do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, como "guardar" ou "ter consigo", para a configuração do delito, independentemente de comprovação de comercialização ou lucro.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2.2. Da dosimetria da pena:

Subsidiariamente, pugna a defesa pela redução da pena para o mínimo legal, o afastamento de qualificadoras e a aplicação do regime inicial aberto, visando uma sanção mais proporcional e justa ao caso concreto.

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

“No que tange à culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –, in casu, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Em relação à quantidade e à natureza da droga, com base no artigo 42 da Lei 11.343/2006, devem elas ser valoradas de modo preponderante. Entretanto, in casu, embora não desconsidere a nocividade da droga encontrada na residência do réu (“cocaína”), a quantidade correlata justifica a valoração negativa dela.

Assim, considerando a negativação de circunstância judicial, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ‘a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal’.

Na segunda fase, conquanto inexistam atenuantes, porém é preciso se reconhecer a
reincidência do réu
. Assim, com acréscimo de 1/6 (um sexto) à punição deste, fixo a sanção intermediária dele em
07 (sete) anos de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda.

Resulta, portanto, a punição definitiva do apelante em 07 (sete) anos de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa.

Não obstante a quantia da reprimenda privativa de liberdade do réu, a valoração negativa de circunstância judicial, além de sua reincidência, mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado por se tratar de réu reincidente (artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal).

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (...).”

Consoante observado da dosimetria alhures, a quantidade e a natureza da droga apreendida (cocaína), aliadas à potencial nocividade social desse entorpecente, justificaram a valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais.

Nesse ponto, cumpre destacar que o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 determina que a quantidade e a natureza da substância apreendida sejam valoradas de forma preponderante sobre os critérios do artigo 59 do Código Penal. A quantidade significativa de drogas, aliada à sua nocividade, foi devidamente analisada como elemento que eleva o grau de reprovação da conduta. Assim, a fixação da pena-base em
6 anos de reclusão e 600 dias-multa
, acima do mínimo legal, encontra sólido amparo na legislação e na Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Na segunda etapa, foi corretamente reconhecida a reincidência do réu, que impõe um acréscimo de
1/6
à pena. A reincidência demonstra maior reprovabilidade social da conduta, justificando o aumento da reprimenda. Assim, a pena intermediária foi ajustada para
7 anos de reclusão e 700 dias-multa
, em conformidade com o disposto no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Na terceira fase, corretamente não foram aplicadas causas de aumento ou diminuição de pena, sendo mantida a sanção intermediária como definitiva, resultando na pena final de
7 anos de reclusão e 700 dias-multa
.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado, considerando a reincidência do réu e a valoração negativa de circunstâncias judiciais, em observância ao artigo 33, §2º, alínea "b", e §3º, do Código Penal.

Deveras, a reincidência e a gravidade do delito de tráfico de drogas, cuja prática reiterada causa profundo impacto social, justificam a adoção do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe

nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória combalida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025